Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700006-23.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 67619219) da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0718741-49.2022.8.07.0020 – ids. 219123979 e 220106788 – EmD rejeitados) que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação para desconstituir a penhora, via Sisbajud, pois há comprovação de que uma das contas bancárias da executada ostenta o caráter de poupança e que a constrição na conta corrente do Banco Sicredi recaiu sobre verbas de natureza salarial. Alega, em suma, que houve cerceamento de defesa, em virtude da falta de intimação para se manifestar sobre a impugnação e que a impenhorabilidade não ocorre por mera constatação de valores de natureza salarial ou depositados em poupança, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, sendo necessária a prova de que os valores são essenciais ao devedor, sustentando que o executado não se desincumbiu de seu ônus. Defende que a verba perseguida tem natureza alimentar por se tratar de execução de honorários advocatícios. Aponta perigo de dano na possibilidade de a parte se desfazer dos valores. Requer o efeito suspensivo. 2. Não há cerceamento de defesa, visto queexequente foi intimado da decisão de desbloqueio, do qual registrou ciência em 10/12/2024, e se manifestou sobre a liberação de valores da conta corrente e da conta poupança (ids. 220029702 e 220029732), de forma que lhe foi garantido o contraditório, ainda que diferido, não se vislumbrando, por ora, afronta ao devido processo legal. Quanto a natureza alimentar da verba honorária, no REsp 1.954.380/SP e no REsp 1.954.382/SP, firmou-se a seguinte tese vinculante para o Tema 1.153: A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). (REsp 1.954.380/SP e REsp 1.954.382/SP) A conta bancária do agravado, mantida junto ao Banco Sicredi, recebe crédito de salário e INSS (id 219024548 – autos principais). O CPC 833, IV, expressamente declara impenhoráveis os "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", com ressalva das duas hipóteses expressamente indicadas no § 2o. A natureza salarial restringe-se ao último provento depositado, razão pela qual, caso não consumida, perde a referida natureza a partir do depósito seguinte, transformando-se em reserva de capital que pode ser penhorada, hipótese que não pode ser constada, visto que a constrição ocorreu no dia 18/10/2024, logo depois do crédito do salário (15/10/2024) e o saldo do dia anterior é menor que o valor creditado no início do mês pelo INSS. Por outro lado, o comprovante de id. 219485600 – autos de origem, não comprova que se trate de caderneta de poupança. Pelo contrário, tudo indica ser conta poupança. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. Mesmo que, em tese, se admita, a partir do critério teleológico, interpretação ampliativa de uma norma excepcional (Larenz, "Metodologia", págs. 500-503, 6a ed. Fundação Calouste Gulbenkian), não se pode chegar ao ponto de ultrapassar o sentido literal possível do texto legal. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar o que a lei expressamente restringiu. A proteção a essa poupança específica (caderneta), mais do que proteger o titular, tem por escopo incentivar o seu uso pela população em geral, uma vez que parte expressiva dos recursos é direcionada para financiamento habitacional, a maioria vinculado às regras do SFH, aí incluídas as habitações populares. Para estender a proteção a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir indevidamente do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação de direito. É truísmo afirmar que as leis podem e devem ser interpretadas, mas consoante os critérios próprios da Hermenêutica, dentre os quais merece destaque, no caso, o sentido literal possível (por mais amplo que seja), pois o que o extrapola já não é interpretação, sem prejuízo do desenvolvimento do Direito imanente à lei, como sói ocorrer com a integração de eventuais lacunas involuntárias. Caderneta de poupança é uma espécie do gênero poupança e é essa espécie e não o gênero que a lei protege. No caso, não há comprovação de que os bloqueios do valor de R$ 4.302,41 na CEF foram realizados em caderneta de poupança. 3. Defiro parcialmente a antecipação de tutela, para obstar o levantamento da penhora do valor de R$ 4.302,41 realizado na CEF pelo agravado/devedor, até o julgamento do presente agravo pela Turma. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 09/01/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator